Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-34.2025.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002204-34.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (APELANTE), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURO PEREIRA GOMES JUNIOR - CPF: 053.228.971-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVAL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 670.390.142-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROC
ESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL
.
TRÁFICO
DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

TRÁFICO
INTERESTADUAL
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
. C
ERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

INAPLICABILIDADE.

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO
.

REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.

PRISÃO PREVENTIVA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, c/c art. 40, V, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena privativa de liberdade e de multa, com regime inicial fechado.
A sentença afastou as preliminares
, reconheceu a materialidade e autoria delitivas
e manteve a prisão preventiva diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (
ii
)
aferir
se houve cerceamento de defesa por negativa de acesso a provas telemáticas; (
iii
)
examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com incidência da majorante do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, e pelo crime de associação para o tráfico;
(
iv
) avaliar a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado
;
(v)
verificar

eventual
necessidade de correção da

dosimetria da pena; (vi) analisar
a viabilidade de concessão d
o direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Eventual alegação de hipossuficiência financeira não afasta a condenação ao pagamento de custas judiciais nem a pena de multa, cuja exigibilidade será analisada pelo Juízo da Execução.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto descreve de forma suficiente as condutas imputadas, permitindo a compreensão da imputação e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não há cerceamento de defesa quando as defesas tiveram acesso ao conteúdo dos relatórios extraídos de aparelhos celulares
.

A materialidade e a autoria estão comprovadas por diversos el
ementos probatórios, incluindo Laudo D
efinitivo da D
roga, depoimentos de policiais que realizaram a abordagem e documentos que demonstram contradições nos relatos dos acusados
e da
confissão parcial
colhida na fase
policial.

As provas produzidas evidenciam a existência de vínculo estável e permanente entre os réus, com divisão de tarefas e reiteração de condutas, caracterizando a associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei no 11.343/2006.

A exasperação da pena-base pela natureza e quantidade do entorpecente deve observar proporcionalidade, admitindo redimensionamento quando fixada em patamar excessivo.

É incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, diante da reincidência, maus antecedentes e inserção dos réus em organização criminosa,
demonstrando
habitualidade na prática do tráfico de drogas.

Mantém-se a prisão preventiva
quando

subsistem
os
seus
fundamentos, notadamente a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade de droga apreendida, o risco de reiteração delitiva e o vínculo com organização criminosa, sendo insuficiente, por si só, a
condição de
genitor
es

de crianças
para a substituição da custódia por prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
conhecido
s
em parte, e na parte conhecida, parcialmente provido
s
.

Tese de julgamento
:
“1.

A isenção de custas processuais e da multa penal por alegada vulnerabilidade econômica não compete à instância recursal, devendo ser apreciada
pelo
Juízo da Execução.

2.

A denúncia que descreve de forma suficiente as condutas imputadas e permite o exercício da ampla defesa não é inepta.

3
.
Não há cerceamento de defesa quando as defesas tiveram acesso ao conteúdo dos relatórios extraídos de aparelhos celulares.
4
.
A comprovação da autoria e da materialidade
delitivas, com demonstração da mercancia,
autoriza a condenação por tráfico e associação para o tráfico
de drogas
.

5
.
A exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade da droga deve observar o princípio da proporcionalidade, admitindo redimensionamento quando fixada de forma excessiva.

6
. A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo afastada pela reincidência, maus antecedentes ou inserção em organização criminosa.
7
.
A prisão preventiva
deve
ser
mantida na sentença condenatória quando presentes fundamentos válidos e persistentes da custódia cautelar
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 60, §1o, 68; CPP,
arts
. 41, 312, 318-A, 563, 804; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4o, 35 e 40, V; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§2o e 4o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n. 215.875/RN, rel. Min. Carlos
Cini

Marchionatti
, T5, j. 17.06.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 874.684/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 30.10.2024; TJMT,
ApCrim
n. 1002508-39.2024.8.11.0078, rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 24.10.2025; TJMT,
ApCrim
n. 1025960-73.2024.8.11.0015, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
Tamiris

Heck

e

Louremberg
Araújo Bessa
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que
os condenou
como incursos nas sanções dos
arts
. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, e art. 35, todos da Lei no
.
11.343/2006
.

A
sentença
condenou
Tamiris Heck

à
pena de
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e
oito) dias de reclusão,
em regime inicial fechado,
além do pagamento de
2.000 dias-multa, à razão de 1/30
do salário-mínimo por dia-multa;
e
Louremberg
Araújo Bessa

à
pena de
14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 10
(dez) dias de reclusão,
em regime inicial fechado,
além do pagamento de
1.684
dias-multa, à razão de 1/30
do salário-mínimo por dia-multa, ambos sem substituição por penas restritivas de
direito
e sem direito de
recorrer

em liberdade.

Nas razões recursais
,
suscitam,
em preliminar
: a)
inépcia da denúncia
, por suposta ausência de individualização das condutas; b)
cerceamento de defesa
, sob o argumento de negativa de acesso integral aos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares.

No
mérito
, a apelante

Tamiris Heck
sustenta
, em síntese:
ausência de prova de ciência e domínio do fato, afirmando que estaria apenas como passageira, requerendo absolvição; subsidiariamente,
o

redimensionamento da pena
para o mínimo legal
; a aplicação da minorante
do
tráfico privilegiado (§4o do art. 33)
; o
direito de recorrer em liberdade
;
isenção
do pagamento

da pena de mult
a e

a concessão d
o benefício da
justiça
gratuita
.

O apelante

Louremberg
Araújo Bessa

sustenta, em síntese:

negativa de autoria, afirmando desconhecimento da droga e que teria sido contratado apenas para conduzir o veículo; subsidiariamente, postula
o redimensionamento da pena para o mínimo legal;
a aplicação da minorante do

tráfico privilegiado
(§4o do art. 33)
;
o
direito de recorrer em liberdade
;
isenção
do pagamento
da

pena de multa e
a
concessão do
benefício da
justiça gratuita
.

O
Ministério Público
,

em
contrarrazões

pugna pelo
desprovimento
dos recursos
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer

da
Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guarient
e

manifestou
-se
pelo
conhecimento e desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
s
presente
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto, apesar de verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
apenas em parte, conforme se demonstra a seguir.

Ambos os apelantes pleiteiam a
concessão dos benefícios da
gratuidade d
a
justiç
a e
o afastament
o da
exigibilidade
da
pena de
multa.

A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO (...) 4 -
Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Ademais, não há como conhecer do pedido de isenção da pena de dias-multa fixada na sentença, porquanto a vulnerabilidade econômica do
s
réu
s
não constitui fundamento jurídico para afastar sua aplicação no crime de tráfico de drogas. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada na fase de execução penal, nos termos do art. 60, § 1o, do Código Penal, conforme entendimento já consolidado por esta Corte, a exemplo do seguinte julgado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA POR VULNERABILIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
III. Razões de
decidir

(...)

4. Quanto ao afastamento da pena de multa, a lei exige a aplicação dessa sanção cumulativamente ao crime de tráfico de drogas, sem previsão legal para isenção por vulnerabilidade econômica. O eventual não pagamento deverá ser avaliado na fase de execução penal, conforme o art. 60, § 1o, do Código Penal.
IV. Dispositivo e
tese
(...)

2. A vulnerabilidade econômica não afasta a aplicação da pena de multa no crime de tráfico de drogas, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser discutida na execução penal.” (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10118884520238110006, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024)
.

Portanto, deixo de conhecer dos pedidos de isenção do pagamento das custas processuais e de afastamento da pena de multa, porquanto tais matérias competem ao Juízo da Execução Penal, que poderá, no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômico-financeira do
s
condenado
s
, nos termos da legislação aplicável.

Da
p
reliminar
da inépcia da denúncia

As defesas
, em preliminar
, alega
m

inépcia da denúncia
, por ausência de individualização das condutas
.

Entretanto
,
ao
contrário
do
sustentado
,
v
erifica-se que a peça acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e precisa os fatos delituosos, com indicação do local, data, hora, circunstâncias, qualificação dos acusados e tipificação penal correspondente.

A denúncia (ID. 303028379) descreve que
Louremberg
conduzia o veículo Hyundai/Creta transportando 21,45 kg de cocaína ocultados em compartimento preparado, enquanto Tamiris seguia no banco do passageiro, ao lado do filho menor de idade, imputando-lhe participação no transporte do entorpecente. Narra, ainda, as circunstâncias da abordagem e aponta elementos indicativos de ciência da ilicitude, revelando-se suficiente para a compreensão da imputação e o pleno exercício da ampla defesa.

Desse modo, não há nulidade quando a denúncia apresenta descrição clara e suficiente dos fatos imputados, possibilitando ao acusado compreender a imputação e exercer plenamente o direito de defesa. A legislação processual não exige a exposição minuciosa das provas na fase inicial, porquanto a produção e a valoração do acervo probatório se desenvolvem no curso da instrução criminal.

Assim, a peça acusatória mostra-se apta a deflagrar a ação penal, inexistindo vício formal que autorize o seu indeferimento com fundamento no art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

D
a preliminar do
cerceamento
de defesa

Alegam os apelantes que lhes
teria sido

negado

acesso integral aos dados telemáticos extraídos dos
aparelhos
celulares apreendidos, em
afronta
à Súmula Vinculante no
.
14 do STF.

No
tocante ao
réu

Louremberg
, a perícia con
s
ignou
a impossibilidade
de extração de dados do aparelho celular apreendido, conforme consta do
Laudo Celular Prejudicado – ID
.

303028441
, inexistindo, portanto, qualquer conteúdo a ser disponibilizado
.

Em relação ao aparelho pertencente a ré
Tamiris,

os dados passíveis de extração foram devidamente juntados aos autos por meio do
Relatório de Investigação n.o 2025.13.45694

(ID. 303028490), contendo o material analisado pela autoridade policial, o qual permaneceu acessível
às partes,

antes da apresentação das alegações finais, afastando-se, assim, qualquer violação ao
s princípios do
contraditório
e da
ampla defesa.

Ressalte-se, ademais, que a audiência de instrução e julgamento
(
ID.
303028468)
transcorreu regularmente, com

participação defensiva e

produção probatóri
a
, ocasião em que o juízo de origem assegurou às defesas acesso

ao referido relatório investigativo.

Cumpre destacar, conforme entendimento pacífico na jurisprudência,
que
o reconhecimento de nulidade processual demanda não apenas a alegação de violação a direito, mas a demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), o que não se verifica na hipótese, diante da inexistência de qualquer limitação efetiva ao exercício da defesa.

Assim, r
ejeita-se a pr
eliminar.

M
érito

Da pretensão absolutória

quanto a
o crime de tráfico de drogas
(Art. 33
,
caput
da Lei no. 11.343/06
)

Tamiris Heck sustenta a ausência de prova quanto à ciência e ao domínio do fato, afirmando que figurava como mera passageira do veículo, e requer a absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no
.
11.343/2006, bem como o redimensionamento da pena e o direito de recorrer em
liberdade
.

Por sua vez,
Louremberg
Araújo Bessa
alega negativa de autoria, afirmando desconhecer a existência da substância entorpecente e que teria sido contratado apenas para conduzir o veículo. De forma subsidiária, pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, a redução da pena e o direito de recorrer em liberdade.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo

Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID.
303027974
);
o Termo de Exibição e Apreensão
(ID.

303027978
)
, que documenta a apreensão dos 20 (vinte) tabletes de substância entorpecente; o Laudo Definitivo de Pesquisa de Drogas
(ID.
303027988
)
, que atest
ou

tratar-se de
cloridrato de cocaína, com peso total aproximado de 21,451 kg (vinte e um quilogramas e quatrocentos e cinquenta e um gramas)
, bem como pelos

registros fotográficos que
evidenciam
as
circunstâncias da apreensão e o compartimento oculto
utilizado para acondicionamento da droga

(
I
Ds
.

303027998
,
303027999
,
303028350
,
303028351
,

303028352
,
303028353
).

A
autoria delitiva
também restou demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Rodoviários Federais
Mauro Pereira Gomes Júnior
e
Genival Oliveira da Silva Júnior
, que participaram diretamente da abordagem e da apreensão, cujos relatos, firmes e coerentes entre si, foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a dinâmica dos fatos e a vinculação dos acusados ao entorpecente apreendido.

Conforme depoimento prestado em juízo pelo Policial Rodoviário Federal
Mauro Pereira Gomes Júnior
(ID. 303028474), a abordagem recaiu sobre veículo ocupado por um casal e uma criança. Na ocasião, o condutor

Louremberg
informou residir em Cuiabá/MT e que se deslocava em direção a Goiânia/GO para visitar sua genitora e comemorar o aniversário recente do filho. Em consulta aos sistemas, constatou-se que o
motorista possuía registro anterior por tráfico de drogas.

A passageira
Tami
r
i
s
Heck
,

por sua vez, declarou que desceria com a criança na cidade de Barra do Garças/MT, de onde seguiria para Água Boa/MT para visitar a mãe, divergindo da versão apresentada pelo condutor quanto ao destino final da viagem.

Diante das circunstâncias
da abordagem
, foi realizada vistoria no veículo, ocasião em que
foram
localiza
dos
20 (vinte) tabletes de substância análoga à cocaína no assoalho.

S
egu
ndo o agente,
Louremberg
assumiu integralmente a propriedade da droga, afirmando que apenas ele tinha conhecimento do entorpecente, versão corroborada por
Tamir
i
s
Heck
, que
negou
ciência acerca do ilícito, não obstante a contradição existente entre os relatos quanto ao itinerário da viagem.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais
constituem meio de prova idôneo
, conforme
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n
o
. 08, o qual aduz que: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS

DESCLA
SSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5
. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade
.

(...)

2
. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade
.

(...)

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Dessa forma, não há falar em fragilidade probatória ou em condenação lastreada exclusivamente em prova testemunhal isolada. Ao revés, os relatos dos agentes públicos mostram-se
firmes, coerentes e
compatíveis com o conjunto probatório
,
especialmente com a expressiva quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento em
compartimento oculto do veículo
e as circunstâncias fáticas que envolveram a abordagem.

Ademais,
a
confissão extrajudicial do apelante
Louremberg
,
no sentido de que tinha ciência e domínio sobre o entorpecente transportado, constitui elemento relevante de convicção, sobret
udo quando
corroborada por provas independentes
,
não havendo falar em assunção isolada ou dissociada do contexto probatório. A tentativa de isentar a corré
Tamiris
Heck
não é sufi
ciente, por si só, para afastar sua responsabilização penal, notadamente diante das contradições apresentadas quanto ao itinerário da viagem, do nervosismo excessivo demonstrado durante a abordagem e da convergência dos demais elementos colhidos nos autos.

No que se refere à participação da apelante

Tamiris Heck
nos fatos delituosos, não prospera a tese defensiva de que seria mera “carona” no veículo, sem conhecimento ou envolvimento com o transporte da substância entorpecente, porquanto infirmada pelo conjunto probatório produzido nos autos.

Com efeito, as declarações prestadas pelos apelantes no momento da abordagem policial revelam contradições relevantes quanto ao destino da viagem, evidenciando versões inconsistentes e circunstâncias indicativas da ciência acerca da ilicitude da conduta.

Assim, os
elementos
colhidos no

caso concreto,
especialmente
as contradições
quanto ao itinerário da viagem
,
as circunstâncias da abordagem e a convergência do conjunto probatório, permitem concluir pela ciência da apelante acerca do transporte da droga
.

O Relatório de Investigação
(ID. 303028490)
,
elaborado a partir da extração de dados do aparelho celular da apelante, evidencia sua vinculação a organização criminosa, inclusive mediante a participação conjunta dos apelantes em grupo virtual destinado à coordenação de atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes. As mensagens analisadas, recentes e anteriores à prisão em flagrante, revelam contexto de habitualidade e organização da atividade ilícita.

A reiteração do
modus operandi
, com registro de prisão anterior ocorrida em 28 de agosto de 2024, em circunstâncias substancialmente semelhantes — envolvendo o mesmo veículo, o mesmo corréu e a mesma rodovia (
PJe
n.o 1008700-16.2024.8.11.0004) — corrobora a existência de padrão reiterado de atuação criminosa.

Soma-se a tais elementos o vínculo da apelante com o proprietário do veículo,
Lucas Gabriel França
,
identificado nos autos como integrante da organização criminosa e apontado como seu colaborador direto na região de Água Boa/MT,
circunstância

que
reforça
o conhecimento acerca da finalidade ilícita do transporte.

Outrossim, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida — 21,451 kg (vinte e um quilos, quatrocentos e cinquenta e um gramas) de cocaína —, aliada à forma sofisticada de ocultação e ao destino interestadual da droga, evidencia operação estruturada de tráfico, incompatível com a alegação de desconhecimento da substância transportada.

O
conjunto probatório permite concluir

que a apelante detinha ciência da droga transportada e concorreu para a empreitada criminosa, restando caracterizada a coautoria no delito de
tráfico de drogas.

No tocante à participação do apelante
Louremberg
Araújo Bessa,
a defesa sustenta que el
e atu
ou
como mero motorista contratado, sem ciência da
substância entorpecente
transportada.

Em depoimento prestado na fase inquisitorial (ID. 303027981), o apelante apresentou confissão parcial, admitindo que tinha conhecimento da presença de droga no interior do veículo, embora alegasse desconhecer a quantidade e o local exato de ocultação.

Conforme registrado nos autos e relatado pelos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem, o apelante declarou que aceitou realizar o transporte mediante promessa de pagamento no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), tendo com
o

destino

a
cidade de Goiânia/GO, afirmando

que a corré
Tamiris

não teria conhecimento acerca da existência do entorpecente no veículo.

Em juízo, contudo, retratou-se da confissão anteriormente prestada, passando a negar qualquer vínculo com a atividade de tráfico de drogas, ao sustentar que desconhecia a presença de substância ilícita no automóvel e que teria se limitado a exercer a função de motorista contratado.

A retratação posterior, desacompanhada de elementos idôneos que a amparem, não se harmoniza com o conjunto probatório, notadamente com a prova material e com os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, os quais confirmaram a confissão espontânea realizada pelo acusado no momento da intervenção.

Acresce

que o apelante possui antecedente criminal por tráfico de drogas (PEP n.o 2002271-33.2023.8.11.0042),
o que
, embora não constitua prova autônoma de autoria, quando analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, reforça o contexto probatório.

Além disso,
o vínculo mantido com Lucas Gabriel França
, proprietário do veículo utilizado no transporte da droga e apontado nos autos como integrante de organização criminosa, reforça o conhecimento acerca da finalidade ilícita da empreitada.

C
onsta do Relatório de Investigação (ID. 303028490) a realização de transferências bancárias efetuadas por
Louremberg
Araújo Bessa em favor de Lucas Gabriel França, bem como a existência de despesas e vínculo patrimonial relacionadas a imóvel registrado em nome deste último, mas conectado aos apelantes e, inclusive, submetido a sequestro judicial. Tais elementos indicam a utilização de terceiros para a movimentação de valores e ocultação patrimonial, reforçando a atuação estruturada e organizada do núcleo criminoso, com divisão de funções e emprego de interpostas pessoas.

A
expressiv
a quantidade de entorpecente apreendida — 21,451 kg (vinte e um quilos, quatrocentos e cinquenta e um gramas) de cocaína — aliada à forma sofisticada de ocultação em
compartimento
no assoalho do veículo, revela
circunstâncias incompatíveis com a alegação de desconhecimento por parte do condutor.

Assim, resta configurado que o apelante detinha ciência da substância entorpecente e concorreu para o transporte da droga, restando configurada a coautoria no delito
previsto no art. 33 da Lei no. 11.343/2006.

Do pleito de absolvição
quanto a
o crime de associação para o tráfico
(
A
rt. 35 da Lei no. 11.343/06)

Em relação
à
caracterização do crime de associação para o tráfico,
esta
não se funda exclusivamente no flagrante do transporte da droga, mas
encontra suporte em elementos probatórios autônomos, aptos a demonstrar a existência de vínculo estável e permanente entre os apelantes.

Com efeito
, os dados extraídos do apa
relho celular da corré
Tamiris

Heck
(ID. 303028490)
revela
m
elementos objetivos que evidenciam a atuação conjunta e estável
.

Consta a participação de ambos os acusados em grupo de mensagens denominado “NOSSAS CONTAS”, no qual se registravam movimentações financeiras, divisão de despesas e anotações relativas à aquisição, guarda e circulação de entorpecentes, identificados por expressões usuais do tráfico (“pó”, “
bral
” e “
skank
”), além de referência a local de armazenamento (“paiol”).

O conteúdo evidencia organização financeira vinculada à atividade ilícita, com divisão funcional de tarefas e atuação estável, afastando a tese de concurso episódico e configurando a associação para o tráfico prevista no art. 35 da Lei no 11.343/2006

Do pleito de revisão da dosimetria
da
pena

e do reconhecimento
da minorante

do
art. 33 §4o da Lei no. 11.343/2006 (tráfico privilegiado)

No que concerne à dosimetria da pena, as defesas pleiteiam o redimensionamento das reprimendas, sob o argumento de que as penas-base teriam sido fixadas acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao art. 59 do Código Penal e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustentam, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, ao fundamento de que os apelantes preencheriam os requisitos legais.

Quanto
à exasperação da pena-base, embora se reconheça a gravidade concreta da conduta, a valoração negativa da circunstância judicial relativa à natureza e à quantidade da droga mostra-se excessiva e desproporcional. Isso porque o magistrado sentenciante adotou frações de 2/5 (dois quintos), equivalentes a 2 (dois) anos, para o crime de tráfico de drogas, e de 1/3 (um terço), correspondente a 1 (um) ano, para o delito de associação para o tráfico, sem apresentar motivação concreta apta a evidenciar excepcionalidade suficiente a justificar acréscimo tão expressivo na pena-base.

O aumento
da pena-base fundada na natureza e na quantidade do entorpecente não decorre de critério automático, mas de juízo concreto de reprovabilidade, devendo observar o princípio da proporcionalidade e a individualização da pena, admitindo-se acréscimo superior ao mínimo legal apenas quando a apreensão revelar gravidade concreta que extrapole o desvalor ordinariamente inerente ao tipo penal, o que exige fundamentação específica e adequada.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico interestadual de drogas. Dosimetria. Pena-base. Causa de aumento de pena da
interestadualidade
. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso provido parcialmente.
(...) III. Razões de decidir 1. A apreensão de 10.770kg (dez quilogramas e setecentos e setenta centigramas) de “
skunk
” denota “maior reprovabilidade da conduta perpetrada e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas”. (...) 4. Em situação semelhante [apreensão de 10,770kg de “
skunk
”], o c. STJ decidiu que essa quantidade de drogas extrapola “o tipo penal do tráfico” e “autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior”, qual seja 1/5 (um quinto) equivalente a 1 (um) ano de reclusão. (...) Teses de julgamento: 1
. A elevação da pena-base por quantidade e natureza da droga deve observar a proporcionalidade, admitindo-se, em regra, acréscimo moderado da pena mínima nos casos de apreensão expressiva.
(...) (N.U 1000775-57.2025.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025).

Dessa forma, à luz do princípio da individualização da pena e da orientação jurisprudencial consolidada, a elevação da pena-base limitada à fração de
1/4
(um quarto)
mostra-se adequada e suficiente para refletir a gravidade dos delitos praticados, sem incorrer em exacerbação punitiva desarrazoada ou desproporcional, impondo-se, nesse ponto, o redimensionamento das reprimendas.

No que se refere à apelante
Tamiris Heck
, na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante valorou negativamente os antecedentes, em razão
de condenação anterior
pelo crime de receptação (autos no 0002331-55.2013.8.11.0021), promovendo a majoração da pena-base na fração de
1/6 (um sexto)
. Somou-se a esse vetor negativo a valoração da
natureza e da quantidade da droga
, para a qual se adota a fração de aumento de
1/4
(um quarto)
.

Registre-se que as frações de aumento foram aplicadas de forma cumulativa e incidiram sobre a pena mínima legal, considerando-se vetores distintos e autônomos — maus antecedentes e natureza/quantidade do entorpecente — em observância aos
arts
. 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006.

Nessas condições, a pena-base da apelante resta fixada em
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
pelo crime de tráfico de drogas e em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
pelo crime de associação para o tráfico.

Em relação ao apelante
Louremberg
Araújo Bessa, na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga, inexistindo outros vetores desfavoráveis. Adotada a fração de aumento de 1/4 (um quarto) para ambos os delitos, fixa-se a pena-base do apelante em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão pelo crime de a
ssociação para o tráfico.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que
ambos os acusados são reincidentes específicos
.

Tamiris Heck ostenta condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor e receptação (autos no 0002475-29.2013.8.11.0021), o que justifica a majoração da pena intermediária na fração de
1/6 (um sexto)
, resultando em
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
pelo crime de tráfico de drogas e em
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
pelo crime de associação para o tráfico.

Louremberg
Araújo Bessa, por sua vez, ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (PEP no 2002271-33.2023.8.11.0042), razão pela qual a pena intermediária também é majorada em
1/6 (um sexto)
, alcançando
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
pelo crime de tráfico de drogas e
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
pelo crime de associação para o tráfico.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo suficiente o não atendimento de qualquer deles para afastar a incidência da benesse.

Na terceira fase da dosimetria, afasta-se a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, ante o
não preenchimento dos requisitos legais
, uma vez que os apelantes são
reincidentes específicos
, circunstância que, por si só, impede a concessão do benefício. Ainda que assim não fosse, os elementos concretos dos autos evidenciam
dedicação a atividades criminosas e vinculação a grupo estruturado voltado ao tráfico
, incompatíveis com a minorante pretendida.

No caso concreto, a reincidência específica, aliada aos elementos que evidenciam dedicação a atividades criminosas e atuação estruturada voltada ao tráfico, constitui fundamento autônomo e suficiente para o afastamento da minorante.

Mantém-se, ademais, a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, com majoração da pena em
1/6 (um sexto)
, em razão da comprovada
interestadualidade
da conduta
.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 incide quando demonstrado que o transporte do entorpecente tinha como finalidade a transposição de fronteiras estaduais, circunstância devidamente comprovada nos autos.

Diante disso, as penas definitivas restam assim fixadas:
Tamiris Heck
: 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo crime de associação para o tráfico, totalizando 14 (catorze) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão;
Louremberg
Araújo Bessa
: 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo crime de associação para o tráfico, totalizando 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

A fixação do regime inicial fechado decorre da análise conjunta do quantum da pena aplicada, da reincidência específica e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com os critérios previstos no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Em razão
da pena aplicada
, da
reincidência específica
e da presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, notadamente a natureza e a quantidade da droga apreendida, impõe-se a fixação do
regime inicial fechado
para o cumprimento das reprimendas.

Dessa forma, a dosimetria observou rigorosamente o critério trifásico, com fundamentação concreta, proporcional e individualizada, não se verificando ilegalidade, desproporcionalidade ou violação aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

D
o pleito do direito de recorrer em liberdade

No que se refere ao direito de recorrer em liberdade, constata-se que os apelantes foram presos em flagrante no momento da apreensão da substância entorpecente e permanecem sob custódia cautelar desde então, não havendo qualquer alteração superveniente no quadro fático-jurídico capaz de justificar a revogação da prisão preventiva ou a concessão do direito de apelar em liberdade.

A sentença condenatória, a
demais, reafirmou a presença dos pressupostos legais da custódia cautelar, com destaque para a
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, superior a 21 kg de cocaína, pelo
modus operandi
sofisticado
, consistente na utilização de compartimento oculto no veículo, bem como pelo
risco concreto de reiteração delitiva
, sobretudo diante das condenações anteriores dos apelantes por crimes da mesma natureza.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente a reafirmação de fundamentos concretos já delineados ao longo da instrução processual, desde que ainda subsistentes e idôneos, conforme se extrai do precedente a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[
...
]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença condenatória apresentou fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar, com base na gravidade concreta do delito, quantidade da pena imposta, reincidência e existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, indicando risco à ordem pública e contumácia delitiva.
5. A jurisprudência do STJ admite que, na sentença, não se exige fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, bastando a reafirmação de fundamentos concretos já existentes e ainda válidos
.
6. A reincidência, os maus antecedentes e o regime inicial fechado fixado na condenação são fatores que, juntos, afastam a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos pressupostos legais do art. 312 do CPP.

[
...
]

A permanência do réu preso durante toda a instrução processual autoriza a manutenção da custódia na sentença, desde que reafirmados fundamentos válidos da prisão cautelar.

[
...
]

(
AgRg
no RHC n. 215.875/RN, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

No que concerne à apelant
e
Tamiris Heck
, embora seja mãe de filhos menores de 12 anos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a substituição da prisão preventiva por domiciliar
não possui caráter automático
, devendo ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso.

Nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, a concessão da prisão domiciliar está condicionada à verificação de sua
adequação e suficiência
, p
odendo ser legitimamente afastada quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. PRESA MÃE DE FILHOS MENORES. TRÁFICO COMETIDO EM ÂMBITO DOMICILIAR. INFANTES AOS CUIDADOS DA AVÓ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar não se aplica de forma automática à mãe de filhos menores, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e a adequação da medida ao melhor interesse das crianças
(
AgRg
no HC n. 709 .660/PR).
4. A situação de vulnerabilidade das
crianças não restou evidenciada, uma vez que estão sob os cuidados da avó materna, que assegura seu bem-estar e desenvolvimento.
[...]

(
AgR
g
no
HC n. 896.585/TO).

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ -
AgR
g
no
HC: 874684 SC 2023/0441048-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05
/11/2024)
.

No caso em exame, o juízo de origem identificou circunstâncias excepcionais que afastam a concessão da prisão domiciliar, notadamente: (i) reiteração criminosa específica; (
ii
) apreensão de elevada quantidade de droga; (
iii
) descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, uma vez que a apelante já havia sido beneficiada com prisão domiciliar em outro processo e voltou a delinquir; (
iv
) indícios de envolvimento com organização criminosa; (v) risco concreto de reiteração delitiva; e (vi) ausência de comprovação de que a apelante seja a responsável direta pelos cuidados dos filhos, os quais, segundo declaração da própria acusada, encontram-se sob os cuidados da avó materna.

Ressalte-se

que o delito imputado à apelante foi praticado na presença de um dos filhos menores, circunstância que agrava o contexto fático e evidencia a inadequação da prisão domiciliar, além do potencial prejuízo ao desenvolvimento da criança, exposta diretamente à prática criminosa.

Quanto ao apelante
Louremberg
Araújo Bessa
, o simples fato de ser pai de filhos menores não confirma, por si só, a concessão do direito de recorrer em liberdade ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível a comprovação de que seja o
único responsável pelos cuidados dos menores
, circunstância que não restou demonstrada nos autos.

Dessa forma,
permanecendo íntegros os fundamentos da prisão preventiva
, impõe-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da custódia cautelar de ambos os apelantes.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas nas razões recursais foram devidamente analisadas e integradas à fundamentação deste voto, sendo
desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE
das apelações criminais interpostas por
Tamiris Heck
e
Louremberg
Araújo Bessa
,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito, na parte conhecida,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar as penas, fixando-as, quanto à apelante Tamiris Heck, em 14 (catorze) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e, quanto ao apelante
Louremberg
Araújo Bessa, em 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, também em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026